Tribunal: TJMT
Processo: 1011248-71.2022.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011248-71.2022.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011248-71.2022.8.11.0040

AGRAVANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

EMENTA

Direito Administrativo e Ambiental. Agravo Interno. Recurso de Apelação em Ação Anulatória. Auto de Infração Ambiental. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por concessionária de água contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência da ação anulatória, na qual se pleiteava a nulidade de auto de infração ambiental e a suspensão de multa aplicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o auto de infração ambiental, lavrado por agente municipal, atendeu aos requisitos legais de competência e formalidade; (ii) a ausência de laudo técnico afeta a validade do auto; (iii) a multa ambiental aplicada respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) o arbitramento de honorários advocatícios deve observar os parâmetros previstos no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O auto de infração foi lavrado por fiscal municipal devidamente autorizado pela Lei n. 6.938/1981, que autoriza a entidades municipais o controle e a fiscalização do meio ambiente, bem como pela Lei Federal n. 9.605/98, que confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) o poder para fiscalizar e autuar infrações ambientais.

4. O Decreto Estadual n. 1.436/2022 exige apenas relatório técnico ou documento equivalente, adequadamente apresentado no caso.
5. O valor da multa está dentro dos limites estabelecidos pela legislação ambiental, observando-se os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. A fixação dos honorários advocatícios atendeu aos critérios do art. 85 do CPC, não justificando revisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O auto de infração ambiental é válido quando lavrado por agente municipal em conformidade com a legislação aplicável. 2. A ausência de laudo técnico não invalida o auto quando este é instruído com relatório técnico ou documento equivalente. 3. O valor da multa deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade do dano ambiental. 4. A fixação de honorários advocatícios segue os critérios do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.938/1981, art. 6º, VI; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 7º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1621954/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5/11/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011248-71.2022.8.11.0040

AGRAVANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Águas de Sorriso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 245230175, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela ora agravante, a fim de manter a sentença de improcedência da ação anulatória.

A Agravante sustenta que a decisão merece reforma, repetindo os mesmos argumentos do recurso de apelação, quais sejam: a) necessidade de suspensão da exigibilidade da multa diante da apresentação se seguro garantia; b) incompetência da Secretaria Municipal para aplicação da multa e inobservância dos requisitos legais do auto de infração; c) ausência de comprovação do dano ao meio ambiente; d) revisão do valor da multa aplicada e, e) fixação dos honorários sucumbenciais por equidade ou ao menos nos patamares expressamente previstos no artigo 85, §3º, do CPC.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O agravado apresentou as contrarrazões no id. 251071658, pugnando pela majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Decido.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011248-71.2022.8.11.0040

AGRAVANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Águas de Sorriso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 245230175, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela ora agravante, a fim de manter a sentença de improcedência da ação anulatória.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão combatida:

[...]. Após detida análise dos documentos que instruíram a presente ação anulatória, entendo que o recurso não merece provimento.

No que tange aos requisitos para que o auto de infração fosse lavrado, estes foram devidamente atendidos, eis que a autuação foi subscrita por fiscal municipal e o inciso VI, art. 6º da Lei nº 6.938/1981, da Política Nacional do Meio Ambiente, autoriza a entidades municipais o controle e a fiscalização do meio ambiental, vejamos:

Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;

Com efeito, a despeito da alegada nulidade, deve ser destacado que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a Lei Federal nº. 9.605/98, confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA o poder para lavrar autos de infração.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 3.179/99. COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DE SANTA CATARINA PARA LAVRAR AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1. Para o Superior Tribunal de Justiça a Lei nº 9.605/98 confere a todos os servidores dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA (aí se incluindo a Polícia Militar Ambiental) o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, desde que designados, individualmente ou por convênio, para atividades de fiscalização, com fundamento na Lei nº 11.516/07, que acrescentou o parágrafo único ao art. 6º, da Lei nº 10.410/02, referendando a atribuição do exercício das atividades de fiscalização aos titulares dos cargos de técnico ambiental. Precedente. 2. No mais, os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pelo recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1621954 SC 2015/0310346-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/11/2019).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SEMA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – ASSESSORA TÉCNICA III – APELO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SISNAMA – CÓDIGO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA – VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA é constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (artigo 6º, cabeça, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981).

2. O Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe: “São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.” (Artigo 96).

3. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018 e N.U 0007590-76.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(N.U 0001526-74.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. POLUIÇÃO: VAZAMENTO DE ESGOTO. MULTA AMBIENTAL. CIRCUNSTANCIAS DA AUTUAÇÃO. COMPETÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS NULIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A imputação do ilícito ambiental se amparou na disposição contida no art.54 da Lei nº 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e artigos 61 e 62, V, do Decreto Federal nº. 6.514/08, que respaldam a cominação de multa administrativa.

A Lei nº 9.605/98 confere a todos os servidores dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA o poder para lavrar autos de infração, no mesmo sentido estão a Lei Complementar Estadual n. 38/95 e a Lei Complementar Municipal n. 55/2006.

A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante.

Os requisitos de validade do Auto de Infração e seus documentos necessários estão regulamentados no Decreto Estadual nº 1.436 de 2022, o qual deverá estar acompanhado de Relatório Técnico, Fotográfico, Auto de Inspeção ou outro documento complementar que identifique as circunstâncias do cometimento da infração. Não há necessidade de laudo de constatação.

O valor da multa não se mostra elevado, porque fixado dentro do limite estabelecido.

Não há desconsiderar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1008472-98.2022.8.11.0040, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO SABÓIA RIBEIRO, Julgado em 24-7-2024).

A Concessionária de Água Apelante suscita, ainda, a nulidade do processo administrativo tendo em vista a suposta ausência de Laudo Técnico conclusivo acerca da infração ambiental cometida, conforme previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O Auto de Infração n. 219/2018 foi retratado no Relatório Técnico 114/NIF/SORRISO/2018, cuja inspeção presencial contou com suporte fotográfico e com a conclusão do lançamento de efluentes oriundos de rede de esgoto doméstica.

O Decreto Estadual n. 1.436 de 2022, estabelece normativas acerca do processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e em seu artigo 7º aponta os documentos necessários do Auto de Infração, vejamos:

Art. 7º O Auto de Infração deve ser lavrado por meio eletrônico e conter no mínimo as seguintes informações:

I - identificação do agente autuante e sua respectiva assinatura;

II - indicação do local da infração e se possível a área total da propriedade e perímetro, identificado por meio de coordenadas geográficas;

III - dia e hora da autuação;

IV - descrição clara e precisa das ações ou omissões caracterizadoras das infrações;

V - dispositivos legais e regulamentares infringidos;

VI - qualificação do autuado com:

a) nome completo;

b) número do CPF ou CNPJ;

c) endereço, e se houver;

d) o endereço eletrônico;

VII - as sanções aplicadas, observando:

a) a gravidade dos fatos, considerando os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

b) os antecedentes do infrator no que se refere ao cumprimento da legislação ambiental; e

c) a situação econômica do infrator.

VIII - quando cabível, prazo para regularização da situação que ocasionou a infração.

O mesmo diploma legal, em seu parágrafo 4ª e no art. 10º, dispõe sobre Relatório técnico e infração relativa à poluição, como no caso em comento:

§ 4º O Auto de Infração deverá estar acompanhado de Relatório Técnico, Fotográfico, Auto de Inspeção
ou

outro documento complementar
que identifique as circunstâncias do cometimento da infração.

Art. 10. No caso de infração relativa à
poluição
a autuação deve estar acompanhada de laudo de constatação
ou documento similar que identifique a infração
, sua causa e consequência. (destaquei).

Logo, não há que se falar em nulidade por ausência de Laudo Técnico, isto porque o auto de infração traz Relatório Técnico contendo informações acerca da dimensão do dano, risco para saúde pública e gravidade da conduta para o meio ambiente.

Desse modo, é possível verificar que o Auto de infração 219/2018 atende a toda formalidade requisitada no Decreto Estadual n. 1.436 de 2022.

Ademais, o laudo de infração descreve o vazamento de esgoto doméstico sem tratamento, oriundo da tubulação de esgoto do bairro residencial São Francisco, diretamente no solo chegando até o Rio Tenente Lira (id. 236782740), anexando fotos do dano ambiental descrito, não havendo nenhuma prova em contrário.

Por derradeiro, quanto a razoabilidade e proporcionalidade da multa, em que pese a alegação da Apelante, penso que o valor da multa não se mostra elevado, porque fixado dentro do limite estabelecido.

Assim, em vista de o arbitramento do valor estar em conformidade com o limite previsto na lei de regência, deve ser mantido a quantia arbitrada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – FALTA DE LAUDO TÉCNICO – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União. A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões. Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo. Em vista de o Auto de Infração ter sido lavrado pela prática da infração administrativa, consistente na operação de atividade potencialmente poluidora, em desacordo com a legislação, mostra-se irrelevante a inexistência de laudo técnico. A multa fixada dentro do limite estabelecido em lei não se revela elevada, principalmente porque, na decisão administrativa que homologou o AI, determinou sua redução, considerando as circunstâncias do caso. Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.

(N.U 0002132-34.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/3/2022, Publicado no DJE 28/3/2022).

No caso, o auto de infração se apresentou adequado entre a conduta prevista na lei como infração ambiental e o fato constatado pelos fiscais do Município de Sorriso, de modo que a lavratura do auto de infração estava revestida de legalidade, restando correta a aplicação da multa infracional, bem como proporcional e razoável seu valor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. [...].

Pois bem.

Na hipótese, ao analisar as razões recursais apresentadas pela Agravante, constato que esta repete os argumentos já suscitados na apelação, os quais foram devidamente apreciados na decisão monocrática ora impugnada.

A Agravante alega a necessidade de reforma da decisão, reiterando a suspensão da multa mediante a apresentação de seguro garantia, a incompetência da Secretaria Municipal para aplicação da sanção, a ausência de comprovação de dano ambiental, a revisão do valor da multa e a fixação dos honorários por equidade.

No entanto, tais argumentos já foram enfrentados e refutados na decisão agravada.

Inicialmente, quanto a manutenção da decisão liminar de suspensão da exigibilidade da multa deferida pelo Juízo
a quo
e revogada na sentença de improcedência dos pedidos, esta restou prejudicada uma vez que o recurso de apelação já estava apto para julgamento do mérito.

Ademais, conforme fundamentado, o auto de infração foi lavrado por fiscal municipal devidamente autorizado pela Lei n. 6.938/1981, que autoriza a entidades municipais o controle e a fiscalização do meio ambiente, bem como pela Lei Federal n. 9.605/98, que confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) o poder para fiscalizar e autuar infrações ambientais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer a competência dos entes municipais para a fiscalização e aplicação de sanções administrativas no âmbito ambiental.

No tocante à alegação de nulidade por falta de laudo técnico, verifico que o Auto de Infração n. 219/2018 foi instruído com Relatório Técnico, fotografias e demais elementos que comprovam o lançamento de efluentes, configurando infração ambiental. O Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabelece que o auto deve estar acompanhado de relatório técnico ou documento similar, o que foi cumprido no caso, não havendo que se falar em nulidade.

Quanto ao valor da multa, este foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano ambiental constatado, conforme disposição da legislação ambiental aplicável. A Agravante não demonstrou qualquer elemento que justifique a redução da penalidade imposta.

Ademais, a insurgência quanto aos honorários também não merece acolhimento, uma vez que a fixação dos honorários sucumbenciais foi realizada em conformidade com os critérios do Código de Processo Civil.

Por fim, enfatiza-se que não é cabível a condenação dos honorários recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma do Tribunal Superior de Justiça, nos EDcl no AgInt no Resp. n. 1.573.573/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

Diante do exposto,
nego provimento
agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024